Tribunal: TJMT
Processo: 0003723-84.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003723-84.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARCI GOMES DE ALMEIDA - CPF: 602.937.999-20 (RECORRIDO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LEANDRO MUCKZINSKI DE ALMEIDA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS BAZANA - CPF: 467.900.559-91 (VÍTIMA), CELIA MIRIAM APARECIDA ERCOLIM - CPF: 555.456.889-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA PRESENTES – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PARECER MINISTERIAL – ADOTADO
PER RELATIONEM
- AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - DECISÃO MANTIDA - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“Neste ponto, observa-se que, embora não tenham sido localizados, não há notícias de que os recorridos tenham se evadido do distrito da culpa, voltado a atentar contra as vítimas ou, ainda, cometido qualquer outro delito, no decorrer dos quase cinco anos transcorridos entre a data do fato e os dias atuais. Não preenchidos os requisitos (cumulativos) para a decretação da segregação cautelar, conclui-se que o pleito se encontra fadado à rejeição.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - Parecer da PGJ n°

002036-058/2017).

“É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Recurso ministerial desprovido
” (TJMT, N.U 1000799-54.2022.8.11.0040 – 03.08.2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003723-84.2017.8.11.0087- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

DARCI GOMES DE ALMEIDA

LEANDRO MUCKZINSKI DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte, nos autos de prisão em flagrante (Código 111475),
que concedeu liberdade provisória a DARCI GOMES DE ALMEIDA e LEANDRO MUCKZINSKI DE ALMEIDA pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c 14, II ambos do CP - (ID 137867844).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE
sustenta que os pressupostos da custódia cautelar estariam presentes.

Pede provimento para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (ID 137867844).

DARCI GOMES DE ALMEIDA e LEANDRO MUCKZINSKI DE ALMEIDA
pugnam pelo desprovimento (ID 137867860).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 137867861).

O juiz da causa prestou informações (ID 140690664).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - INSURGÊNCIA DO PARQUET - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE SEGREGAÇÃO DOS REQUERIDOS. Não acolhimento. Ausência de contemporaneidade da medida - Lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos, sem que houvesse notícias de eventual fuga, ou prática de novos delitos, por parte dos recorridos - Afastamento do periculum libertatis - Inviabilidade de constrição cautelar. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 139768651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 9.11.2017, o Juízo singular concedeu liberdade provisória ao recorridos nos seguintes termos:

Apesar do requerimento do Ministério Público, no sentido de decretar-lhes a prisão preventiva para conveniência da instrução penal, sob o fundamento de que ainda não foram colhidos todos os depoimentos testemunhais em sede policial, entendo que este motivo não é suficiente para justificar a grave, e sempre excepcional, medida de encarceramento cautelar. Parece-me claro que, dada a exiguidade do prazo de apresentação dos presos à autoridade judiciária, na imensa maioria dos casos o auto de prisão em flagrante não contém em seu bojo o depoimento de outras testemunhas que não aquelas que participaram de uma das fases do ato flagrancial. Com efeito, entendo que, por ora, não há o que acautelar, sendo de rigor a soltura imediata dos acusados. Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente as diversas da fiança, têm-se revelado de pouca ou nenhuma utilidade, mormente em razão da absoluta ausência de fiscalização de seu efetivo cumprimento, razão pela qual deixo de aplicá-las aos conduzidos. DISPOSITIVO Ante ao exposto, HOMOLOGO A PRISÃO em flagrante dos presos LEANDRO MUCZINSKI DE ALMEIDA e DARCI GOMES DE ALMEIDA, e, ato contínuo, CONCEDO-LHES LIBERDADE PROVISÓRIA”
(Diego Hartmann, juiz de Direito– ID 137867845).

Em 22.8.2022, a autoridade apontada como coatora informou que inexiste “
inquérito policial distribuído em desfavor dos recorridos acerca das circunstâncias do delito de tentativa de homicídio, ocorrido em 08/11/2017 e narrado no boletim de ocorrência no 2017.370677”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito – ID 140690664).

Pois bem.

Os recorridos foram presos em flagrante delito no dia 8.11.2017 (ID 139043719) e estão em liberdade há quase 5 (cinco) anos, não foram denunciados por estes fatos e inexistem registros de cometimento de novas infrações penais.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em razão da precisa análise fática jurídica
,
in verbis
:

“Diante de tal informativo, convém rememorar que, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a demonstração da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além de prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (periculum libertatis). Além disso, deve-se preencher os requisitos para sua decretação, consubstanciados na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente, tem-se que, a despeito das informações fornecidas, não se faz possível a decretação da prisão preventiva, haja vista que não demonstradas a necessidade e a contemporaneidade da medida.

Neste ponto, observa-se que, embora não tenham sido localizados, não há notícias de que os recorridos tenham se evadido do distrito da culpa, voltado a atentar contra as vítimas ou, ainda, cometido qualquer outro delito, no decorrer dos quase cinco anos transcorridos entre a data do fato e os dias atuais. Não preenchidos os requisitos (cumulativos) para a decretação da segregação cautelar, conclui-se que o pleito se encontra fadado à rejeição.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 141019192).

Em reforço, aplicam-se os julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.”
(RHC no 74430/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.2.2017)

“É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Recurso ministerial desprovido
” (N.U 1000799-54.2022.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 03.08.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022